Tribunal: TJSP
Processo: 2096409-14.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Decisão que indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de justiça gratuita. Inconformismo. Justiça gratuita. Matéria já decidida em v. acórdão anterior desta E. 23a Câmara de Direito privado, nestes mesmos autos, com o não provimento deste tópico e respectivo trânsito em julgado. Determinação do recolhimento da taxa judiciária deste

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Decisão que indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de justiça gratuita. Inconformismo. Justiça gratuita. Matéria já decidida em v. acórdão anterior desta E. 23a Câmara de Direito privado, nestes mesmos autos, com o não provimento deste tópico e respectivo trânsito em julgado. Determinação do recolhimento da taxa judiciária deste recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa. Efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Ausência de caracterização dos requisitos cumulativos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, para concessão do efeito suspensivo pretendido. Recurso não provido na parte tratada neste julgamento, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2096409-14.2017.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante COSTA SUL
VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento na parte do recurso
tratada neste julgamento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2096409-14.2017.8.26.0000
Comarca: 11a Vara Cível - Santos
Agravante: Costa Sul Veículos Peças e Serviços Ltda
Agravada: Banco Safra S/A
Interessados: Mario Antonio Guerino e Renato Bataglia Theodoro
Voto no 19.014
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Decisão que
indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de
justiça gratuita. Inconformismo. Justiça gratuita. Matéria já
decidida em v. acórdão anterior desta E. 23a Câmara de Direito
privado, nestes mesmos autos, com o não provimento deste
tópico e respectivo trânsito em julgado. Determinação do
recolhimento da taxa judiciária deste recurso, sob pena de
inscrição na dívida ativa. Efeito suspensivo aos Embargos à
Execução.
Ausência
de
caracterização
dos
requisitos
cumulativos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil,
para concessão do efeito suspensivo pretendido. Recurso não
provido na parte tratada neste julgamento, com determinação.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento,
interposto por Costa Sul Veículos Peças e Serviços Ltda contra a
agravada, Banco Safra S/A, extraído dos autos de Embargos à
Execução, em face de decisão reproduzida à fl. 175, que indeferiu
os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de justiça gratuita.
A coembargante pessoa jurídica se insurge.
Realiza uma síntese da demanda e alega estarem presentes os
requisitos
autorizadores
da
concessão
dos
benefícios
da
assistência judiciária, tendo em vista que teve suas atividades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
bruscamente interrompidas em abril de 2015, por decorrência dos
problemas enfrentados com sua fornecedora, a Ford Motors, que
suspendeu o fornecimento de veículos e peças.
Aduz
que,
como
consequência
da
suspensão das atividades, todo o seu quadro de funcionários foi
dispensado, ensejando a propositura de ação civil pública perante a
Justiça do Trabalho de Santos/SP, e, após a infrutífera tentativa de
acordo em mesa redonda, foi determinada a penhora de todas as
quantias que detinha em contas-correntes, além de ter sido
decretada a indisponibilidade de todos os seus bens e dos seus
respectivos sócios.
Salienta que seu cenário passou a ser de
absoluta penúria financeira, e que a concessão da justiça gratuita
ora pleiteada não é irreversível, podendo ser revogada no curso da
ação (art. 7o da Lei 1.060/50), acaso suas condições econômicas
melhorem.
Argumenta
haver
preenchimento
dos
requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo aos
Embargos à Execução, existindo o “fumus boni iuris” e o “periculum
in mora”.
Afirma que a probabilidade do direito se
mostra evidente ao se constatar que o banco agravado não
comprovou o efetivo adimplemento de sua obrigação, consistente
na realização de crédito no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais) em sua conta-corrente no ato da assinatura do contrato, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
04 de novembro de 2014, sendo que ele jamais antecipou as
quantias objetos do Instrumento Particular de Antecipação de
Remuneração e outras Avenças no 3981300.
Alega ser evidente a ausência de liquidez,
certeza e exigibilidade da obrigação, o que torna inexequível o título
que fundamenta a ação de execução, e, portanto, suficiente para
demonstrar a necessidade de dilação probatória, a fim de
comprovar o adimplemento das obrigações pelas partes, o que não
é possível na ação de execução.
Assevera, com relação ao requisito do perigo
de dano ao resultado útil do processo, não haver dúvidas de que,
caso não seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à
Execução, poderá sofrer constrições indevidas decorrentes de
contrato não cumprido pelo banco agravado, o que certamente lhe
causará danos incertos e de difícil reparação.
Requer o recebimento do recurso no efeito
suspensivo, e, ao final, seu integral provimento, para o fim de
reformar em definitivo a r. decisão agravada, (a) concedendo-lhe os
benefícios da justiça gratuita; e (b) atribuindo efeito suspensivo aos
Embargos à Execução, haja vista o preenchimento dos requisitos
autorizadores para tanto, a fim de suspender a ação de execução
até o julgamento final dos Embargos à Execução.
Recurso tempestivo, tendo como Relator,
inicialmente, o eminente Desembargador Sérgio Shimura, conforme
termo de distribuição com conclusão à fl. 184.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Para situar o andamento processual, anota-
se que há (i) a fls. 185/186, o indeferimento do pedido de efeito
suspensivo, com indicação de que o feito estava à resposta
recursal, (ii) à fl. 189, a oposição ao julgamento virtual, (iii) à fl. 190,
a certidão de que decorreu o prazo legal sem apresentação de
manifestação ao referido r. despacho (contraminuta), (iv) a fls.
193/199, o v. acórdão que não conheceu do tópico relativo ao
efeito suspensivo aos Embargos à Execução, e negou provimento
ao tópico relativo à justiça gratuita, (v) a fls. 222/225, o v. acórdão
que rejeitou Embargos de Declaração, (vi) a fls. 249/250 e 313/314,
as r. decisões da E. Presidência da Seção de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça, respectivamente, inadmitindo Recurso
Especial e determinando a remessa destes autos ao Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, (vii) a fls. 345/348, a r. decisão
monocrática do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conhecendo
do agravo para, de plano, dar parcial provimento ao Recurso
Especial e determinar o retorno dos autos para o Tribunal de
origem, para que procedesse à análise do pedido de concessão de
efeito suspensivo aos embargos à execução formulado no agravo
de instrumento, (viii) a fls. 349/350, a r. decisão monocrática do
mesmo Colendo Tribunal Superior, acolhendo Embargos de
Declaração, sem efeitos infringentes, para suprir omissão apontada
e afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional, e (ix) à fl.
351, a certidão de que a r. decisão transitou em julgado no dia
25.05.2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em 28/07/2020, em razão da substituição ao Exmo. Des.
Sérgio Shimura.
É o relatório.
No presente caso, superada a questão do
cabimento deste Agravo de Instrumento contra r. decisão
interlocutória que nega efeito suspensivo a Embargos à Execução,
conforme r. decisão monocrática do Colendo Superior Tribunal de
Justiça (fls. 345/348), anota-se, inicialmente, nada mais haver a ser
discutido nestes autos acerca da rubrica justiça gratuita, uma vez
que referido Colendo Tribunal Superior determinou se procedesse à
análise apenas do pedido de concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução formulado no agravo de instrumento,
havendo trânsito em julgado sobre o tema justiça gratuita.
Nesses
termos,
por
corolário
lógico,
determina-se o recolhimento da taxa judiciária deste recurso, sob
pena de inscrição na dívida ativa.
Com relação ao restante do mérito, verifica-
se do andamento do feito originário que houve realização de perícia
contábil, sendo que os esclarecimentos de fls. 723/728 concluíram
que, sem a documentação que havia sido requerida, ficava a
perícia impossibilitada de apresentar um laudo conclusivo, sendo a
decisão privativa do douto juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Seja como for, em sede de cognição
superficial em Agravo de Instrumento, ainda que se pudessem
considerar presentes os requisitos para a concessão da tutela
provisória, não há garantia da execução por penhora, depósito ou
caução suficientes, motivo pelo qual não estão caracterizados os
requisitos cumulativos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo
Civil, para a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Veja-se, a respeito, o seguinte julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à
Execução. Recebimento sem efeito suspensivo. Irresignação da
parte embargante. Descabimento. Ausência da relevância na
fundamentação da parte embargante e o perigo de dano a ensejar
o recebimento dos embargos no efeito suspensivo. Inexistência de
penhora ou garantia do Juízo. Requisitos do art. 919, §1o, do CPC
não preenchidos. Decisão mantida. Recurso não provido”. (Agravo
de Instrumento no 2047403-33.2020.8.26.0000, E. 24a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Walter Barone, j. 16.07.2020).
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento à parte do recurso tratada neste julgamento, com
determinação.
Hélio Nogueira
Relator